Tribunal: STF
Processo: RE 577207
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Ausência de questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte. Matéria cuja repercussão geral foi rejeitada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.